Tribunal: TJSP
Processo: 1019058-92.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência. – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência. – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida. Inexistência de Litispendência. Ações lastreadas em contratos distintos. Art. 337, §§ 1°, 2° e 3o do CPC. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Extinção do processo afastada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO DA AUTORA – Pretensão do réu de condenação do patrono da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de suposta prática de litigância abusiva. DESCABIMENTO: Litigância de má-fé que não pode ser imputada ao advogado da parte (art. 77 do CPC).

APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE ADVOCACIA ABUSIVA – Pedido do réu de expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público. NÃO CABIMENTO: Se alguma infração ocorreu em razão do ajuizamento de diversas ações pelo advogado do autor, o caso poderá ser levado aos órgãos mencionados pela própria instituição financeira.

RECURSO PROVIDO.